Tribunal: TCU
Processo: 038.147/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO do Acórdão 11337/2020-Segunda Câmara - FISCOBRAS 2016 - Corredor Fluvial de Recife (TC 008.664/2016-1)

Inteiro teor:
Acórdão 2962/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento destinado a verificar o cumprimento das determinações do Acórdão 11337/2020-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 008.664/2016-1 , referente à auditoria realizada no Fiscobras-2016 sobre as obras de implantação dos Corredores de Transporte Público Fluvial no Recife/PE. Considerando que o monitoramento tem por objetivo avaliar as recomendações constantes dos itens 9.2 e 9.3 do acórdão; considerando que, quanto ao item 9.2, a análise do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) não foi concluída, permanecendo pendente essa parte da recomendação; considerando que, quanto ao item 9.3, a aprovação da 2a fase do empreendimento não ocorreu, pois os estudos de viabilidade e modelo de negócios não foram concluídos, mas a ampliação dos estudos para abranger a Região Metropolitana do Recife (RMR) enfrentou obstáculos; considerando a manifestação do Governo do Estado de Pernambuco demonstrando desinteresse no prosseguimento do Termo de Compromisso 413.177-60/2013 e a proposta de devolução dos recursos investidos; considerando que as recomendações foram emitidas há mais de quatro anos, permitindo a dispensa de monitoramento conforme o art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos I, II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar parcialmente implementada a recomendação constante do item 9.2 do Acórdão 11337/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar não implementada a recomendação constante do item 9.3 do mesmo acórdão; c) encerrar o monitoramento do Acórdão 11337/2020-TCU-Segunda Câmara , em razão do desinteresse do Governo do Estado de Pernambuco e do disposto no art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020; d) dar ciência desta decisão ao Governo do Estado de Pernambuco, à Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal; e e) apensar os presentes autos ao TC Processo 008.664/2016-1 . 1. Processo TC- Processo 038.147/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.